Tribunal: TJDFT
Processo: 0753201-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios na importância mensal equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, sendo um terço para cada alimentando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majorar o valor dos alimentos provisórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, considerando as provas constantes nos autos. No caso, não há elementos suficientes para justificar a majoração do valor fixado pelo Juízo a quo.
4. É prudente e razoável manter os alimentos provisórios na forma arbitrada pela r. decisão agravada, tendo em vista que as reais necessidades do alimentado, as possibilidades do alimentante, bem como que a capacidade contributiva de cada um dos pais serão objeto de ampla cognição no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A fixação dos alimentos provisórios deve observar a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, considerando as provas constantes nos autos”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, § 1o, 1.695.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976884, 0736273-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 13/03/2025, p. 19/03/2025. TJDFT, Acórdão 1975268, 0727897-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 06/03/2025, p. 18/03/2025.